Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS COERENTE E SEGURA E EM HARMONIA COM O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO.DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstradas, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade delitivas, mostra-se escorreita a condenação do réu, nos termos da denúncia.
2. O valor fixado a título de reparação mínima pelos danos morais está em consonância com a extensão do dano experimentado pelas vítimas, já considerada a situação econômica do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.